Tribunal: STF
Processo: RE 1310135
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRECEDENTE DO PLENO – PROVIMENTO PARCIAL.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais confirmou o entendimento do Juízo quanto à validade da pena administrativa. No extraordinário, o recorrente aponta violado o artigo 22, incisos IX e XI, da Constituição Federal. Sustenta a inconstitucionalidade da previsão, em lei local, de apreensão do veículo e condicionamento da liberação ao pagamento de multas e outros encargos. 
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. LEI ESTADUAL Nº 19.445/2011. APREENSÃO DO VEÍCULO. MULTA. CONSTITUCIONALIDADE. EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA MATERIAL DO ESTADO PARA ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICPAL (ART. 25, §1º, CR/88). RESTITUIÇÃO DO BEM CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTA, TAXAS E OUTROS DÉBITOS. INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO RE Nº 661.702. REPERCUSSÃO GERAL. CARÁTER VINCULANTE DO PRECEDENTE DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
    1. A viabilidade do mandado de segurança é aferida verificando-se se, no momento da impetração, o direito invocado na inicial está substancialmente comprovado, e tendo o impetrante acostado à exordial documentos suficientes e necessários a corroborar a pretensão deduzida em juízo, não há falar-se em inadequação típica por ausência de direito líquido e certo. 
    2. O Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade nº 1.0024.12.132317-4/004, declarou a inconstitucionalidade da norma inserta no inciso II, do art. 6º, da Lei Estadual nº 19.445/2011, que previa sanção mais severa daquela estabelecida pelo Código de Trânsito Brasileiro (art. 231, inciso VIII) para a infração consubstanciada no transporte clandestino de passageiros, implicando ofensa à norma inserta no art. 22, XI, da Constituição da República, que estabelece a competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte. 
    3. Entretanto, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE nº 661.702, em que reconhecida a repercussão geral, fixou tese no sentido da constitucionalidade de previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. 
    4. À luz do caráter vinculante do precedente, forçoso o reconhecimento da constitucionalidade das normas insertas no art. 6º, incisos I e II, da Lei Estadual nº 19.455/11, que estabelecem as sanções de apreensão e multa no valor de 500 Ufemgs no caso de transporte clandestino de passageiros, bem como da norma contida art. 7º, §1º, da referida lei, que condiciona a restituição do veículo apreendido ao pagamento das multas, taxas, despesas com o transbordo dos passageiros, remoção e estada. 
    No tocante à pena de apreensão, a decisão recorrida está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. O Pleno, no julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, do recurso extraordinário nº 661.702, de minha relatoria, assentou a constitucionalidade de previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo. 
    Na mesma assentada, declarou-se a inconstitucionalidade do condicionamento da liberação do veículo ao pagamento das multas e demais encargos.
    3. Ante o precedente, dou parcial provimento ao extraordinário para reformando o acórdão recorrido, afastar o condicionamento da restituição do veículo ao pagamento de multas e demais encargos.
    4. Publiquem.
Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator